Tribunal: STF
Processo: RE 80014
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
AÇÃO PROPOSTA CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A E CONTRA A UNIÃO FEDERAL.
"CAMBIO E TRANSFERENCIA DE VALORES. POSIÇÃO HIBRIDA DO BANCO DO
BRASIL S/A ATÉ A LEI N. 4.595, DE 31-12-64, FUNCIONANDO COMO BANCO
PROPRIAMENTE DITO E COMO AGENCIA ADMINISTRATIVA, NO SETOR DE
FISCALIZAÇÃO BANCARIA. OS ATOS DESTA ÚLTIMA ACARRETA A
RESPONSABILIDADE DA UNIÃO FEDERAL, QUE OS DELEGAVA, SENDO PARTE
ILEGITIMA O BANCO DO BRASIL NA DEMANDA QUE NELES SE FUNDA. O
CONTRATO DE CAMBIO, CUJO INADIMPLEMENTO ACARRETARIA A
RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO BANCO, NA HIPÓTESE NÃO CHEGOU A
CONCRETIZAR-SE. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO CONTRA A UNIÃO FEDERAL". -
INEXISTÊNCIA DE OFENSA A LEI E DE COMPROVAÇÃO DE DISSIDIO DE
JULGADOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.